Tribunal: TJBA
Processo: 8007757-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007757-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO APRECIADA
PELO
JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AÇÃO ANULATÓRIA SENTENCIADA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO POR TORRE OU ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL INSTALADA NOS LIMITES DO MUNICÍPIO.
INTERESSE LOCAL. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO MUNICÍPIO SOBRE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SOLO URBANO.
CABIMENTO.
TEMA 919 DO STF.
RE: 776594 SP
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DECIS
ÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.